Tribunal: TJDFT
Processo: 0725842-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725842-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Matheus Henrique Oliveira Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Sobradinho que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito n° 0707641-42.2022.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos (Id. 37944790, p. 99): “Recebo a emenda de Id Num. 130532825. Defiro o trâmite do processo pelo juizo 100% digital. Anotem-se os dados da parte. A intimação do advogado ocorrerá por meio de publicação no DJe. Inabilite-se a petição de Id Num. 127869060 e Num. 130370126. Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagas as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. O autor requer, em antecipação dos efeitos da tutela, que seu nome seja baixado dos cadastros de inadimplentes tendo em vista ser indevida a inscrição, dado que a dívida decorrente do não pagamento da fatura de R$ 86,59 decorrente do não pagamento de fatura de cartão de crédito não existe, dado que já tinha pago a dívida de cartão e não voltou a utilizar o seu cartão. Segundo o documento de IdNum. 127870532 - Pág. 1, a dívida lançada no cartão de crédito corresponde à anuidade do cartão. Não há lançamento de operação realizada pelo autor. Não há prova do pagamento da fatura. Por ora, não é plausível que a dívida inexista. INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Embora o réu seja parceiro de expedição, não foi possível a formação do ato de comunicação.” Alega o Agravante, em síntese, que houve cobrança indevida na fatura do seu cartão de crédito, no valor de R$ 86,59 (oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Aduz que, embora não tenha utilizado o cartão de crédito, a referida quantia foi lançada na sua fatura do mês de abril de 2022. Registra que “a cobrança informada no parágrafo n° 16 deste petitório trata-se da cobrança da anuidade do cartão de crédito, referente ao mês de março de 2022, entretanto, verifica-se que, desde o mês de dezembro do ano de 2021, o Agravante, por meio de contato telefônico, vem tendo problemas com o Agravado e, vem solicitando o encerramento da sua conta juntamente com o cartão de crédito, tendo inclusive registrado os números dos protocolos de atendimento no nome dos arquivos”. Esclarece que o seu nome foi incluído no cadastro de devedores inadimplentes, o que ocasionou diversos prejuízos. Destaca que a inscrição decorrente dos fatos evidencia claro risco à obtenção de crédito no mercado de consumo, para financiar a sua atividade de venda de produtos importados. Ao final, requer a tutela de urgência para a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, porquanto a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, reclama o Agravante a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes - SERASA. Analisando os documentos acostados aos autos, bem como os fundamentos do pedido de tutela de urgência, concluo que a r. decisão agravada deve ser mantida. Sucede que, em que pese a inscrição do nome da Agravante no cadastro SERASA tenha potencialidade de lhe causar danos, é certo que o periculum in mora não basta para a concessão da tutela de urgência. São necessários, também, elementos que tornem verossímeis as alegações e argumentos da parte agravante. Em juízo provisório, não considero verossímeis as alegações do Agravante, porquanto ele próprio afirma que o cartão de crédito foi cancelado por ocasião do encerramento da conta bancária na data de 8.4.2022, sendo que o montante lançado na fatura com vencimento em 10.4.2022 se refere à anuidade do cartão do mês de março de 2022. Cumpre ressaltar que a Resolução do Banco Central do Brasil n. 3.919, de 25.11.2010, admite a cobrança da tarifa de anuidade, salientando apenas que o “O valor da tarifa "Anuidade – cartão básico nacional" deve ser inferior ao da tarifa "Anuidade – cartão básico internacional", ambas previstas na Tabela I anexa a esta resolução” e o Agravante sequer contesta a sua legitimidade. Assim, depreende-se que a dívida que ensejou a inscrição do nome do Agravante no citado cadastro de inadimplentes decorre do não pagamento da tarifa de anuidade do cartão de crédito. Assim, em juízo de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito do Agravante, pois considero lícita a inscrição do seu nome em cadastro catalogador de dados negativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora